Tribunal: TJSP
Processo: 0029046-66.2001.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Restituição de prestações c.c. indenização – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Prescrição Intercorrente – Reconhecimento – Súmula 150 do C.STF – Prazo quinquenal – Diligências sem êxito – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.